Tribunal: TJES
Processo: 5005102-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Órgãos Judiciários e Auxiliares da Justiça
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005102-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALDO SOARES DE OLIVEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005102-84.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALDO SOARES DE OLIVEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME

ADVOGADO : DOMINGOS DE SA FILHO - OAB ES3998

RECORRIDO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

MAGISTRADO : JOÃO CARLOS LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa ALDO SOARES DE OLIVEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA – ME pretendendo, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a liberação de quantia constrita em Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público, que tramita em fase de cumprimento de sentença condenatória.

Alega, em síntese, que a quantia pertence à pessoa jurídica, que não participou da Ação Civil Pública, cuja condenação recaiu sobre o seu sócio Aldo Soares de Oliveira. Além disso, afirmou a necessidade de liberação da quantia para o pagamento de dívida expressa em Certidões de Dívida Ativa lavradas pelo Fisco Estadual que totalizam montante de R$ 1.814.961,36 (um milhão, oitocentos e quatorze mil novecentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), aproveitando benefício de desconto concedido pela Lei Estadual do REFIS nº 11.331/2021.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso com a reforma do julgado.

Decisão interlocutória ID 1659127, recebendo o recurso somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1808266).

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível pelo desprovimento da irresignação (ID 1923185).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 7 de janeiro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/212/
5005102-84.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005102-84.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALDO SOARES DE OLIVEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME

ADVOGADO : DOMINGOS DE SA FILHO - OAB ES3998

RECORRIDO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

MAGISTRADO : JOÃO CARLOS LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

1. PERDA DO INTERESSE DE AGIR.

A empresa Agravante protocolou petição ID 2069446, na qual requereu a retirada do processo da pauta de julgamento, oportunidade em que afirmou a prolação de sentença nos autos dos Embargos de Terceiros, o que teria implicado perda do interesse de agir relativo ao presente recurso.

Todavia, a assertiva não merece endosso.

O presente Agravo de Instrumento foi interposto visando à liberação de parte do valor constrito para garantia de execução de condenação em
Ação Civil Pública
por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual, em fase de cumprimento de sentença favorável.

A sentença mencionada pelo Recorrente, por sua vez, foi prolatada nos autos dos
Embargos à Execução
opostos pela empresa (0000248-07.2020.8.08.0053), processo conexo ao subjacente a este recurso e, de acordo com informação obtida no andamento processual disponibilizado na internet, os pedidos formulados foram rejeitados.

Os Embargos, portanto, foram julgados
improcedentes
.

Logo, permanece hígido o interesse de agir relativo ao julgamento do presente Agravo de Instrumento.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO RECURSAL.

A controvérsia diz respeito ao pedido de liberação de parte de valor disponível para garantia de execução de condenação em Ação Civil Pública por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual, em fase de cumprimento de sentença favorável.

A empresa ora Agravante requer o levantamento da quantia constrita na fase satisfativa da demanda, com base nos seguintes argumentos: (i) a quantia pertence à pessoa jurídica, que não participou da Ação Civil Pública, cuja condenação recaiu sobre o seu sócio Aldo Soares de Oliveira; e (ii) a necessidade de liberação do valor para o pagamento de dívida expressa em Certidões de Dívida Ativa lavradas pelo Fisco Estadual que totalizam montante de R$ 1.814.961,36 (um milhão, oitocentos e quatorze mil novecentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), aproveitando benefício de desconto concedido pela Lei Estadual do REFIS nº 11.331/2021.

Pois bem.

Na análise prefacial do recurso, destaquei,
verbis:

Apesar de haver referência de pedido liminar no bojo das razões do presente recurso, não vejo como conceder a pretensão.

Em primeiro lugar, a questão relativa à constrição de bens de propriedade da empresa foi objeto do AI 5004720-28.2020.8.08.0000, julgado em sessão realizada no dia 24.8.21, oportunidade em que foi refutada à unanimidade a mesma alegação do Recorrente.

Ademais, como também consignei no voto condutor do julgado, a liberação de bens bloqueados ou mesmo o relaxamento da medida de indisponibilidade configuraria periculum in mora inverso, em detrimento do interesse público que dirige a referida tutela .

Os fatos e as circunstâncias necessitam ser analisados com mais cautela, dado o risco de difícil reversibilidade da medida e o prejuízo à satisfação da condenação na demanda que apurou atos de improbidade praticados pelo sócio da Agravante, de maneira que a formação do contraditório recursal e a oitiva do Ministério Público são medidas que se impõem.

Mantenho a linha argumentativa adotada anteriormente.

Isso porque, como cediço, o deferimento de medida antecipatória depende da demonstração cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam, a plausibilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e, ainda, a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso em julgamento, a empresa Agravante, postulante, não demonstrou a existência de situação de urgência ou risco concreto que justificasse o deferimento da tutela antecipada, sobretudo tendente à liberação de numerário de elevada monta.

Além disso, outra circunstância deve ser destacada.

A pretensão de liberação de numerário constrito em desfavor da empresa com base no argumento da separação patrimonial com os bens do sócio, executado, já fora apreciada no julgamento do AI nº 5004720-28.2020.8.08.0000, como ressaltei na análise inicial deste recurso.

No referido acórdão, restou asseverado,
verbis:

A Recorrente justifica a pretensão de levantamento da quantia, em resumo, pela distinção patrimonial dos bens da sociedade microempresária e do sócio majoritário (proprietário de 99% das quotas
[1]
) e, ainda, pela necessidade de cumprimento de proposta de acordo formulada para a quitação de dívidas junto ao Banco do Brasil S/A.

Ocorre que o documento juntado pela própria Recorrente, ID 933903, informa proposta encaminhada à instituição financeira Banco do Brasil S/A para a negociação de dívidas de
Aldo Soares de Oliveira
, Requerido na Ação de Improbidade subjacente a este recurso e Maria das Dores Oliveira, restando consignado:

“BANCO DO BRASIL S/A, na condição de terceiro interessado, nos autos do processo de desapropriação ajuizado pelo INCRA contra ALDO SOARES DE OLIVEIRA (CPF 036.106.407-15) E MARIA DAS DORES OLIVEIRA( CPF 027.755.977-42), por seu Gerente Wilson Luiz Giunta Junior, representado por sua advogada ao final assinada, vêm, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar que existe uma negociação em

andamento para por fim a todos processos movidos pelo Banco do Brasil S/A contra os requeridos e pelos requeridos contra o Banco do Brasil S/A.

Caso concluída, a transação envolverá os requeridos ALDO SOARES DE OLIVEIRA (CPF 036.106.407-15) E MARIA DAS DORES OLIVEIRA( CPF 027.755.977-42), sobre o objeto dos processos e operações
relacionados no anexo I.

Os requeridos ALDO SOARES DE OLIVEIRA (CPF 036.106.407-15) E MARIA DAS DORES OLIVEIRA( CPF 027.755.977-42), apresentaram uma proposta de acordo a prazo.

E as partes condicionaram que a proposta de acordo seria submetida para aprovação final do Comitê GECOR ESTOQUE BELO HORIZONTE 1, desde que fosse efetuado o depósito à vista da entrada no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) mais R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios,
totalizando o valor de R$ 662.500,00 (seiscentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais)
.” – [grifos não originais]

Ora, a Agravante argumenta a possibilidade de liberação do numerário em razão de o valor pertencer à empresa, a qual seria distinta da pessoa do sócio majoritário (condenado na Ação de Improbidade), mas fundamenta o pedido para utilização da quantia em proposta de transação que vislumbra débitos da própria pessoa física, demonstrando incongruência que reforça a necessidade de manutenção da r. decisão de origem.

De fato, se a própria empresa Recorrente pretende o levantamento da quantia para o pagamento de dívida do sócio alheia à demanda originária, pelo mesmo motivo deveria consentir com a utilização do valor para a satisfação de obrigação imposta ao mesmo sócio em sede de condenação na Ação de Improbidade em curso.

A conduta é contraditória! Se o valor pode servir para o pagamento de dívida do sócio junto à instituição financeira, como a própria empresa pretende, da mesma maneira pode embasar o cumprimento de sanção pela prática de ato de improbidade praticado pela mesma pessoa física.

A Agravante sugere, ao que parece, a existência de confusão patrimonial entre os bens pertencentes ao sócio e à microempresa da qual detém 99% (noventa e nove por cento) das quotas integralizadas, como alega o Ministério Público Estadual em sua peça de defesa, o que intensifica a impossibilidade de liberação do numerário nesse momento
.

Como visto, a aparente confusão patrimonial fora identificada na ocasião, de maneira que não vejo motivo para, nesse momento, autorizar o levantamento de qualquer quantia em favor da empresa Agravante.

Na verdade, a liberação dos bens bloqueados, no presente momento processual, configuraria
periculum in mora
inverso, em detrimento do interesse público que deve conduzir a referida tutela. Nesse sentido, o STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO.
BENS. INDISPONIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR. CONJUGAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.

I - Não se encontra presente a conjugação dos pressupostos para a concessão da liminar pretendida, máxime o que diz respeito ao periculum in mora, o simples embaraço dos bens pela demora na ação, ou a desvalorização de veículo gravado de indisponibilidade não são suficientes por si sós para ensejar a concessão da tutela pretendida, não se configurando a hipótese prevista no artigo 798 e seguintes do CPC.

II -
A liberação de bens pode ocasionar periculum in mora inverso, indo de encontro ao interesse público que dirige o instituto da indisponibilidade de bens aplicado na Lei 8.429/92.

IIII - Medida cautelar improcedente.

(MC 14.050/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 27/08/2008)

Dessa maneira, penso que deve ser mantida a constrição da quantia, ao menos até que o aprofundamento cognitivo e a delimitação das bases da execução da Ação de Improbidade sejam efetivamente definidos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
Conforme consta do contrato social juntado aos autos.

TJES/SMBJ/212/5005102-84.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004720-28.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALDO SOARES DE OLIVEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME

ADVOGADO : DOMINGOS DE SA FILHO - OAB ES3998

RECORRIDO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

MAGISTRADO : JOÃO CARLOS LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PERDA DO INTERESSE. REJEIÇÃO. REQUISITOS.
PERICULUM IN MORA.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE. FASE SATISFATIVA. LIBERAÇÃO DE QUANTIA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
PERICULUM IN MORA
INVERSO.

1. A prolação de sentença desfavorável ao Agravante em autos conexos ao subjacente ao Agravo de Instrumento não induz à perda do interesse de agir relativo ao processamento e julgamento do recurso.

2. A concessão de tutela antecipada depende da demonstração conjunta dos requisitos relativos à probabilidade do direito alegado e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, de maneira que deve ser indeferida a pretensão quando ausente quaisquer dos pressupostos.

3. Não há urgência que justifique a determinação de levantamento de vultosa quantia posta à disposição do juízo da Ação Civil Pública por ato de improbidade praticado pelo sócio da empresa Agravante em fase satisfativa da demanda, quando a própria pessoa jurídica pleiteia, em outro recurso correlato, a utilização do numerário para pagamento de dívida da pessoa física.

4. A liberação dos bens bloqueados, no presente momento processual,
configuraria periculum in mora
inverso, em detrimento do interesse público que deve conduzir a referida tutela. Precedente do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Vitória (ES),

Presidente

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator
DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.